Tribunal: STF
Processo: HC 96784
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTINUADO. VIA INADEQUADA. REGRA 
   MAIS PREJUDICIAL AO PACIENTE. CONSUNÇÃO. QUESTÃO NÃO APRECIADA. 
   ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.	Não se pode, em sede 
   de habeas corpus, reexaminar os elementos de prova para concluir 
   tratar-se, no caso, de continuidade delitiva. Nesse sentido, o HC 
   85.113, rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ 
   01.07.2005.
2.	Ainda que fosse superada a barreira da 
   impossibilidade do reexame dos elementos fático-probatórios em 
   sede de habeas corpus, a decisão atacada não merece reparo, pois 
   aplicar a continuidade delitiva à espécie traria prejuízo ao 
   paciente.
3.	Caso fosse aplicada a regra do crime continuado, a 
   pena do paciente não seria aumentada em apenas um sexto como 
   deseja o impetrante, mas poderia ser elevada até o triplo, o que, 
   evidentemente, lhe seria desfavorável.
4.	No tocante à alegação 
   de absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelos 
   crimes de homicídio, verifico que tal questão não foi apreciada 
   pelo Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o seu 
   conhecimento por esta Suprema Corte, sob pena de indevida 
   supressão de instância.
5.	Habeas corpus conhecido parcialmente 
   e denegado nessa parte.